Tribunal: TCU
Processo: 025.158/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Comissão Nacional de Energia Nuclear, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1298/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de alteração de aposentadoria da Sra. Sueli Maria do Nascimento, emitido pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, submetido à apreciação desta Corte de Contas para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a unidade técnica identificou o cômputo irregular de tempo insalubre e o pagamento da rubrica "Dif. Venc. Decisão TCU 068/98" (R$ 67,81); Considerando que o Ministério Público junto ao TCU anuiu ao encaminhamento formulado pela unidade técnica; Considerando que a interessada se aposentou em 9/8/2011, no cargo de Assistente em Ciência e Tecnologia; Considerando que o Acórdão 2008/2006-TCU-Plenário , de minha relatoria, é no sentido de ser possível a contagem de tempo de serviço para concessão de aposentadoria estatutária com o aproveitamento de tempo especial prestado sob condições insalubres, perigosas ou penosas; Considerando que, no âmbito do Acórdão 911/2014-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, este Tribunal deixou assente que, mesmo observando os parâmetros do Acórdão 2008/2006-TCU-Plenário , a contagem especial de tempo prestado em condições insalubres para servidores ocupantes de cargos de natureza estritamente administrativa somente poderá ocorrer se estiver efetivamente demonstrada a existência de risco ou de agentes nocivos à saúde no local de trabalho, devidamente atestado por laudo pericial; Considerando que, este Tribunal, a título de racionalidade administrativa, tem aceitado a averbação do tempo de atividade insalubre realizada de ofício pelo órgão de origem em relação a cargos cujo exercício, presume-se, envolve atividades de risco para a higidez física, como no caso dos médicos, odontólogos, auxiliares de enfermagem e agentes de saúde pública; Considerando que, no caso concreto, trata-se de servidora que ocupou cargo de Assistente em Ciência e Tecnologia e que, nesse caso, a jurisprudência deste Tribunal exige que a comprovação de atividade insalubre seja por meio de Laudo Pericial; Considerando que a unidade jurisdicionada não anexou ao ato laudo pericial para caracterização de insalubridade e periculosidade, documento que atesta que a servidora laborou em condições insalubres; Considerando que a rubrica referente à "Diferença de Vencimento" decorre da diferença entre as remunerações antes fixadas de acordo com o mercado e as definidas por normativos a partir da promulgação da Lei 8.112/1990. Considerando que como não poderia haver decesso remuneratório, foi criada a rubrica mencionada e que, a despeito de ter havido dúvidas sobre a regularidade de tal rubrica, esta Corte de Contas, por meio da Decisão 68/1998-TCU-2a Câmara, julgou legal o seu pagamento, considerando, excepcionalmente, como parte do vencimento básico, sendo base de incidência para outras verbas remuneratórias, como o ATS e outras gratificações calculadas com base no vencimento básico; Considerando, entretanto, que a continuidade atual deste pagamento é irregular, visto que a referida rubrica deveria ter sido absorvida pelos reajustes salariais posteriores; Considerando que no caso em epígrafe, o provento básico foi elevado de R$ 2.210,57 (junho/2012) para R$ 3.064,37 (julho/2012), fato que seria suficiente para ter absorvido o valor em discussão (R$ 67,81); Considerando a presunção de boa-fé da Sra. Sueli Maria do Nascimento; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, em razão da sobrecarga de trabalho gerada pela necessidade de migração de atos do sistema Sisac para o e-Pessoal, de forma a evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria à Sra Sueli Maria do Nascimento, negando-lhe registro; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 025.158/2024-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Sueli Maria do Nascimento (XXX.252.897-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comissão Nacional de Energia Nuclear. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Comissão Nacional de Energia Nuclear que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de trinta dias, as providências adotadas, nos termos dos artigos 261 e 262, caput, do Regimento Interno do TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à Sra. Sueli Maria do Nascimento, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 1.7.1.3. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de sessenta dias, nos termos do artigo 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU.